Tribunal: CARF
Processo: 17284.720196/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720196/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.415 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
LUCIANA DE JESUS MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-93.555 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 73 e segs.).
“Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda de pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2014 ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720196/2015-19
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720196/2015-19

calendário 2013, por meio da qual formalizou a exigência do crédito tributário de
R$16.131,18, assim discriminado:
(...)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$42.104,00.
Nome
Declarado
Alterado
Angelisa Maturana de Castro 30.000,00
0,00
Sheyla Regent Leitão
8.000,00
2.896,00
Thais Amaral de Andrade
7.000,00
0,00
Glosado R$ 42.104,00 indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas, por falta
de comprovação do efetivo pagamento conforme solicitado pelo Termo de Intimação
no 53 de 2015. Os pagamentos efetuados aos CPF 941.709.167-00 e 100.548.467-81
foram glosados no valor total declarado e R$5.104,00 do pagamento efetuado ao CPF
043.971.197-59.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 30/04/2015 (fl.52) e apresentou
impugnação em 25/05/2015.
Alega que apresentou recibos e que identificou nos extratos bancários saques efetuados
Esclarece que efetua saques para pagamento de contas em valores superiores para
receber o troco em espécie.
Junta documentos.
Pede o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“O feito fiscal em questão decorreu, como relatado, da glosa de parte das despesas
médicas pleiteadas como dedução da base de cálculo para apuração do imposto devido
na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física DIRPF/2014, em relação às quais
a contribuinte pretende sejam restabelecidas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Os artigos 7° e seguintes dispõem que os contribuintes deverão apresentar, à Receita
Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à apuração
do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo, contudo, o
contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as
informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização,
que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo que se determina, basicamente, pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720196/2015-19

Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados ou à aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro. (art. 8, §2o, III Lei no 9.250/95)
O contribuinte deve comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, que realmente efetuou tais pagamentos e que o serviço foi prestado para ele ou
para seus dependentes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, até porque este é quem se aproveita de tal benefício.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo a este
último, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas,
quando assim exigido pelo Fisco. Este é o sentido como deve ser interpretado o disposto
no art. 333 do então vigente Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973), aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos de Antônio da Silva Cabral, em Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte. (grifei)
Neste mesmo contexto, é o que dispõe o art. 73, § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720196/2015-19

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim sendo, veja que a resolução da lide, em suma, está lastreada na força probatória
dos elementos acostados pela impugnante.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida liberdade de apreciação
dos elementos probatórios apresentados tal como preceitua o art. 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Os recibos/notas fiscais emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde,
mesmo quando estão revestidos das formalidades exigidas pela legislação tributária, não
constituem prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio, é uma
declaração particular. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova
dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a
veracidade do fato através de provas materiais.
É equivocado entender que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995, reproduzido no
inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o nome, endereço e
número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação
do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é
o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da
Lei 9.250, de 1995.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406/2002) disciplina o limite da presunção de
veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifos
acrescidos)
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720196/2015-19

de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Para a comprovação de que houve de fato a prestação dos serviços correspondentes,
sugere-se apresentação de orçamentos, prescrição de receitas, pedidos de exames,
radiografias, etc.
É certo que quando o contribuinte pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do IRPF, e sabendo que o Fisco Federal pode exigir
dele a comprovação dessas despesas, inclusive da efetividade dos pagamentos
correspondentes, uma vez que o ônus da prova pertence ao interessado na dedução, deve
ele ter o cuidado de requerer do profissional prestador dos serviços médicos e
beneficiários dos pagamentos documento que revele de forma cristalina o acordo
financeiro feito entre as partes, caso contrário, fatalmente, não obterá êxito na
comprovação pretendida pela Fiscalização.
No processo de malha fiscal 10010.015438/0215-30 encontram-se anexados os recibos
e extratos bancários. Copias dos extratos bancários também foram anexados com a
impugnação.
Ocorre que na análise dos extratos não se verifica coincidência de saques ou saques
suficientes para suportar os pagamentos efetuados em dinheiro nas datas dos recibos ou
datas aproximadas
Deste modo, por falta de apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas conforme acima explanado e considerando a
motivação da exigência, o lançamento deve ser mantido.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário lançado. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2020, Recurso Voluntário, fl. 87, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo a
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720196/2015-19

conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720196/2015-19

contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Cabe mencionar que não assiste razão à contribuinte quando em seu recurso
sugere que a manutenção das glosas na DRJ fundamentou-se em motivos não mencionados no
documento de lançamento. A falta de comprovação dos efetivos pagamentos, que embasou a
decisão da turma julgadora da instância de piso, é expressamente apontada na notificação de
lançamento, item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 9.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720196/2015-19

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 126
DF CARF MF
Original